Tribunal: TJDFT
Processo: 0727870-46.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES LITIGANTES. DECISÃO MANTIDA.
1. Inexistindo liame jurídico obrigacional entre a agravante prestadora de serviços e o DISTRITO FEDERAL, tem-se por correta a decisão que determinou a exclusão do polo passivo daquele Ente Público e reconheceu incompetência da Vara de Fazenda para processar e julgar o processo, uma vez que, tratando-se de relação de natureza eminentemente privada, efetivada entre a representante legal da agravada e a agravante, não se afigura possível exigir o pagamento diretamente do Distrito Federal, como pretende a agravante na ação de cobrança.
2. Recurso conhecido e não provido.